Tribunal: TJDFT
Processo: 0704462-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. NÃO COMPROVADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO: “REFERÊNCIAS DESABONADORAS”, AS QUAIS TERIAM INVIABILIZADO A CONTRATAÇÃO DO RECORRENTE POR OUTRAS EMPRESAS (CPC, ART. 373, I). REFERÊNCIA PROFISSIONAL DESFAVORÁVEL: INOCORRÊNCIA, POR SI SÓ, DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo recorrente em desfavor da ora recorrida, em que pretende a compensação por morais. Insurge-se contra sentença de improcedência.

II. O requerente sustenta, em síntese, que: (a) manteve com a requerida relação de trabalho (auxiliar de vendas), de 21.11.2014 a 04.4.2018, período no qual teriam ocorrido animosidades entre ele e o gerente (“perseguição”); (b) após o desligamento da empresa, teria constatado que o gerente estaria a fornecer “referências desabonadoras” (“diante de tal suspeita e sem entender tamanha dificuldade em conseguir outro emprego, a esposa ligou para a empresa ré a fim de pedir referência do autor como funcionário”); (c) “a conduta praticada pela recorrida não apenas lesou a honra e a moral do recorrente, como também o prejudicou significativamente, já que, em decorrência dela, o recorrente passou quase dois anos desempregado”.

III. É cediço que os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).

IV. No caso concreto, a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I).

V. Ressalta-se que o requerente não colacionou qualquer elemento hábil a escudar as alegações de que teria sofrido perseguição de preposto da empresa/recorrida, tampouco que as supostas referências profissionais repassadas durante ligação telefônica forjada por sua esposa teriam motivado o desemprego da parte autora por quase 2 (dois) anos. Com efeito, a gravação da conversa telefônica não se presta ao valor probatório pretendido, uma vez que o preposto da requerida teria tão somente externado, ainda que desfavoravelmente, a sua percepção acerca do então funcionário da empresa.

VI. Entrementes, a parte requerente sequer teria esclarecido meticulosamente os fatos que poderiam ter dado margem a essa “perseguição” ou “animosidade” entre ele o gerente da empresa.

VII. Por fim, como bem destacado na sentença ora revista, “imperioso se consignar que não restaram demonstrados maiores desdobramentos do fato inicial capazes de causar lesão à sua honra, imagem, bom nome ou dignidade, até porque não foram arroladas testemunhas que tivessem presenciado os fatos articulados na exordial, de maneira que não foi comprovado que as noticiadas perseguições ocorreram e, ainda, que ficou desempregado por quase dois anos em razão da suposta conduta adotada pelo funcionário da ré”. Desse modo, não há subsídios à reparação por danos morais.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).